Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701016-75.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, SERGIO CARLOS AGNES AGRAVADOS: SERGIO CARLOS AGNES, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES DESPACHO LEILA LOURDES MANFRIN AGNES e SERGIO CARLOS AGNES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não demanda o reexame de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Já o segundo recorrente defende que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 53256268 a agravante LEILA LOURDES MANFRIN AGNES requer a exclusão dos expedientes juntados no IDs 51111804, 51111805 e 51111806, por terem sido juntados por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar os referidos documentos, porquanto a manutenção deles nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravante LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004